Tribunal: STF
Processo: HC 223059
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marlo Russo em favor de Icaro Eduardo Fuchs da Silva, Adriano Faleiros Pimenta e Thalita Leal Leite Pimenta contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 768.069/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Icaro Eduardo Fuchs da Silva, Adriano Faleiros Pimenta e Thalita Leal Leite Pimenta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação n. 0003840-37.2008.8.26.0196, assim ementado:



    ‘Apelação. Réus Jorge Luiz da Silva Panício, Thalita Leal Leite Pimenta, Áureo Geraldo Faleiros Filho e ícaro Eduardo Fuchs da Silva foram condenados como incursos no artigo 121, § 3° e § 4° c. c. com o artigo 29, ambos do Código Penal. Preliminares requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, nulidade do feito por inversão da ordem de formulação de perguntas, falta de correlação entre a imputação constante da denúncia e a decisão guerreada e cerceamento de defesa ante a ausência de realização de perícia sob o crivo do contraditório. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação. Negligência médica caracterizada. Acusados que tinham a reponsabilidade de impedir o resultado fatal. Incidência da causa de aumento de pena relativa à inobservância de regra técnica de profissão. Pedido defensivo requerendo a redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária em favor da família da vítima. Acolhimento. Apelo ministerial buscando a condenação também dos apelados Paulo César de Oliveira, Adriano Faleiros Pimenta, Renata Silva Donega e Luís Cristiano Barci de Souza Leite nos termos da inicial e, subsidiariamente, requer -o aumento das penas de tõdos -- o - acusado -s. Acolhimento. Rejeitadas as questões preliminares e, quanto ao mérito, acolhe-se parcialmente os apelos defensivos dos acusados Jorge Luiz da Silva Panício, Thalita Leal Leite Pimenta, Áureo Geraldo Faleiros Filho e Ícaro Eduardo Fuchs da Silva para reduzir o valor da prestação pecuniária para 15 (quinze) salários mínimos e dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar os corréus Paulo César de Oliveira, Adriano Faleiros Pimenta, Renata Silva Donega e Luís Cristiano Barci de Souza Leite pelo crime previsto no artigo 121, § 3° e § 4° c. c. com o artigo 29, ambos do Código Penal, com aumento da pena básica de todos os acusados (Jorge, Thalita, Áureo, ícaro, Paulo, Adriano, Renata e Luís), que ficam condenados a cumprir 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos também para Paulo, Adriano, Renata e Luís, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 15 salários mínimos.’ (fls. 122/123) 



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a pena de 2 anos e 2 meses de detenção, pelo incurso no crime do art. 121, § 3 ° e § 4 (homicídio culposo com omissão de socorro). 



    Irresignados, os pacientes interpolaram apelação ao Tribunal Estadual, o qual julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados, diminuindo o quantum penal para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime fechado. 



    No presente writ, a defesa alega cerceamento de defesa contra os pacientes, buscando que seja reconhecida à nulidade do acórdão impugnado. 



    Defende que foi solicitada de forma reiterada a realização de perícia no corpo da vítima, porém tais pedidos foram ignorados pelo Tribunal Estadual, prejudicando à atuação da defesa, que não teve acesso a maiores detalhes do quadro de saúde da vítima antes do seu óbito. 



    Deste modo, requer, em liminar, que seja " determinado a suspensão imediata do trâmite da Ação Penal n° 0003840-37.2008.8.26.0196 até o julgamento final deste writ." (fl. 26). No mérito: ‘a concessão da ordem de habeas corpus, em favor dos pacientes Icaro Eduardo Fuchs da Silva, Adriano Faleiros Pimenta e Thalita Leal Leite Pimenta reconhecendo-se a ilegalidade flagrante a qual configura nulidade do v, acórdão impugnado, por cerceamento de defesa por não deferimento da produção de prova pericial em solo judicial através de decisão com fundamentação inidônea ou insuficiente.’ (fl. 26)” (eDOC 7, p. 1-2)



    No STJ, o ato coator transitou em julgado em 14.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Daí a interposição do presente recurso, por meio do qual reitera os pedidos formulados aquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença:



    “Comprova-se a materialidade delitiva pela certidão de óbito (fls. 19), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 107/108, 182/185), além dos depoimentos das testemunhas.



    O exame de corpo de delito concluiu que “Observado e exposto concluímos que a morte foi em consequência de CHOQUE SEPTICO POR APENDICITE AGUDA SUPURADA.” (fls. 108).” (eDOC 2, p. 9)



    Extraio também trechos da apelação:



    “A materialidade do delito restou comprovada pela representação (fls. 05), pelas matérias jornalísticas (fls. 06/07 e 09/10), certidão de óbito (fls. 19), exames (fls. 20/35), boletins de atendimento (fls. 36/47 e 124/133), laudos de exame necroscópico (fls. 107/108 e 182/185), documentos fornecidos pela Santa Casa de Franca (fls. 148/170) e pela prova oral colhida. 



    A autoria também é certa e recai sobre todos os acusados, os quais, à luz das provas orais e documentais amealhadas nos autos, agiram de forma negligente, dando causa à morte de Éderson.” (eDOC 8, p. 20)



    Vê-se, portanto, que houve instrução probatória, de modo que a irresignação do impetrante se dá somente em razão da ausência de produção de uma prova específica – prova pericial indireta - que a parte considera necessária para comprovação do nexo de causalidade entre os fatos e o resultado morte.



    Como bem pontuado pelo STJ, verifico que a apelação criminal foi julgada no dia 23 de maio de 2019, de modo que, passados quase 4 anos, inviável sua impugnação pela via do recurso ordinário em habeas corpus, haja vista o óbice processual da preclusão da matéria.



    Ademais, ainda que superada a controvérsia quanto ao momento de formulação do pedido, o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. 



    Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da prova que se pretende produzir, de modo que não há razão para a concessão da ordem, mesmo que haja sido deferida anteriormente. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente